Tribunal: TJES
Processo: 5006679-59.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006679-59.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: JOAO LUIZ RODRIGUES ROCHA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006679-59.2020.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JOÃO LUIZ RODRIGUES ROCHA

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenizatória, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por
JOÃO LUIZ RODRIGUES ROCHA
em face de
BANCO BMG S.A.
na qual a parte Autora alega, em síntese, que procurou o banco requerido, realizando empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício, porém, após a realização do empréstimo, descobriu que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado, motivo pelo qual, pleiteia condenação da Ré à restituição da quantia descontada no benefício do requerente, que até a propositura da ação totalizavam a quantia de R$ 10.558,28 ( dez mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), sem prejuízo das demais parcelas que vierem a ser descontadas no decorrer da demanda, bem como indenização por dano moral.

Em sede de contestação (ID. 3738844), o Requerido alegou, preliminarmente, inépcia da inicial e
prejudicial de prescrição e decadência
. No mérito, em suma, alega regularidade da contratação, pugnando pela improcedência da ação.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 3738887), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
DECLARANDO
nulo o contrato nº 10936063, plástico nº 5259.2203.4244.2119, restituindo as partes ao seu estado anterior, devendo a requerida excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC), se abstendo de fazer qualquer cobrança em relação ao referido contrato,
CONDENANDO
a Ré à restituição dos valores descontados do beneficio do autor, que perfaz até a propositura da ação a quantia de R$ 10.558,28 ( dez mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), sem prejuízo dos valores que foram descontados no decorrer da demanda, porém, abatendo o valor depositado pela Requerida, sendo de R$ 4.722,00 (quatro mil, setecentos e vinte dois reais), em 22/10/2015 e o valor de R$886,67 (oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) em 25/09/2020, à título de indenização por danos materiais, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do desembolso, bem como ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 3738889), e, em suas razões, aduziu a existência de relação contratual, vez que a Autora/Recorrida assinou o termo de adesão de cartão de crédito consignado, informando ainda que a mesma não efetuou o pagamento das faturas do cartão, sendo, portanto, devido os descontos realizados em seu benefício. Ademais, alegou a inexistência de danos morais, pugnando, por fim, a reforma da sentença de piso.

A parte Autora, ora Recorrida, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID. 3738892) ao Recurso Inominado objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

A parte Recorrente se limitou a dizer que o cartão foi contratado e utilizado. De modo diverso, a Recorrida, comprovou os descontos realizados, bem como a não utilização do cartão de crédito. Havendo apenas saques complementares (ID. 3738851) cujo valor já fora abatido do montante da condenação, conforme determinação do Juízo
a quo:

‘’[...]
C
ONDENANDO
a Ré à restituição dos valores descontados do benefício do autor, que perfaz até a propositura da ação a quantia de R$ 10.558,28 ( dez mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), sem prejuízo dos valores que foram descontados no decorrer da demanda, porém, abatendo o valor depositado pela Requerida, sendo de R$ 4.722,00 (quatro mil, setecentos e vinte dois reais), em 22/10/2015 e o valor de R$886,67 (oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) em 25/09/2020”

Nesta toada, verifico que o Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Compulsando detidamente os autos, nada obstante a argumentação empreendida pela requerida, na análise dos documentos juntados, verifico que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, ao passo que, constato a comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, haja vista que, o cartão não foi desbloqueado e utilizado para compras, bem como as faturas do cartão não foram devidamente enviadas para a parte autora e todos os saques foram disponibilizados através de transferência bancária na conta de titularidade da parte Autora, demonstrando o vício de consentimento com a contratação.

Ora, o requerente não foi informado no momento da contratação de que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito, passando a perceber por nunca conseguir quitar o empréstimo.
”

Ressalto ser este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos semelhantes, vejamos:

49836634 - APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022)

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Corretamente agiu o juízo
a quo
quando anulou o contrato de cartão de crédito consignado.

Ainda, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar postura mais diligente nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)